Tribunal: TJDFT
Processo: 0001063-90.2016.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDA DE VEÍCULO POR PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO VEÍCULO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DE IPVA POR OCASIÃO DA VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MITIGADA DO ALIENANTE PELO PAGAMENTO DO IPVA DOS ANOS POSTERIORES. RÉU CITADO POR EDITAL. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR O VEÍCULO PARA O COMPRADOR. FIXAÇÃO DE MULTA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Embora a lei preveja que o proprietário do veículo que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão de trânsito responderá solidariamente pelos correspondentes encargos existentes por ocasião da transferência (artigo 1o, § 8o, inc. III, da Lei n. 7.431/85), a mesma norma exime o alienante das responsabilidades posteriores à alienação do bem (artigo 1o, § 8o, inc. V).

2. Comprovada a venda do veículo em 2007 e constando na certidão expedida pelo Detran a existência de débitos de IPVA somente do ano de 2010, presume-se que na ocasião da alienação não havia débitos de IPVA sobre o bem, desobrigando, portanto, o vendedor de responder de forma solidária pelas dívidas tributárias anteriores.

3. A fixação de multa com prazo certo para o cumprimento da obrigação de transferir o veículo no DETRAN para o nome do comprador, em caso de réu revel citado por edital, contraria a Súmula 410 do STJ, que exige a intimação pessoal do devedor.

4. Ocorrendo a citação ficta, a intimação para o cumprimento da obrigação imposta na sentença também deverá ser realizada por edital, a teor do que dispõe o artigo 513, § 2o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o que inviabiliza a fixação de multa diária por descumprimento, em razão de o devedor encontrar-se em local incerto e não sabido.

5. Apelações conhecidas e providas. Unânime.